Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JOGO DE FUTEBOL EM ESTÁDIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FALTA DE ORGANIZAÇÃO NO ACESSO AO LOCAL DO EVENTO. ENTRADA FRANQUEADA SEM CONTROLE ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE ASSENTO NO SETOR DOS INGRESSOS ADQUIRIDOS. ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA COMPROVADAS. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora reparação por dano material no importe de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega a parte recorrente ter comprovado, por meio do relatório de vendas anexado aos autos, a venda de ingressos em número inferior à capacidade do Estádio Mané Garrincha, no jogo Botafogo x Palmeiras, realizado no dia 25/05/2019. Assim, se a parte recorrida não logrou encontrar assento para assistir ao jogo isso se deu porque não procurou local adequado para se sentar, pois havia cadeiras disponíveis. Argumenta que os vídeos juntados aos autos não comprovam suficientemente os fatos alegados pela parte recorrida. Afirma inexistir dano material a ser reparado, porque cobrou por um serviço e o forneceu. Também sustenta não haver dano moral a ser compensado, pois havia local para o torcedor sentar. Ao fim, impugna o valor arbitrado e, subsidiariamente, requer sua redução.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
III. O relatório de vendas apresentado pela parte recorrida (ID 15008394) não comprova a existência de cadeiras no setor para o qual o recorrido adquiriu assentos (SETOR VIP HOSPITALITY – ID 15008371). Ademais, a despeito de quantos ingressos foram vendidos, consta na inicial que houve desorganização e tumulto, ao ponto que os seguranças chegaram a abrir as catracas sem exigir ingressos (ID 15008366 - Pág. 3). Outrossim, consta que o portão indicado nos ingressos da parte autora a conduziu a outro setor (ARQUIBANCADA SUPERIOR), lhe tendo sido recusado o acesso ao elevador para que chegasse ao setor correto, tendo o consumidor, portador de deficiência física (esclerose múltipla – ID 15008370) enfrentado longas filas até chegar ao local dos ingressos adquiridos. As imagens (ID 15008375-15008377) e a prova oral coligida (ID 15008407) comprovam suficientemente os fatos alegados pelo consumidor.
IV. A falha na prestação do serviço a cargo da parte recorrente resultou na impossibilidade de usufruir do jogo como esperado, mesmo porque, não podendo passar muito tempo em pé em razão da doença da qual é portador, o recorrido precisou sentar-se de costas para o campo. Assim, o tempo em que assistiu ao jogo esteve aborrecido pelo mau serviço prestado, além da situação de desconforto a que foi submetido. Esses fatos configuram dano material, no valor dos ingressos adquiridos, caracterizando também dano moral.
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo-se os demais termos da sentença.